Tribunal: STF
Processo: HC 248693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2024, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de Dalmir Franco Marchon, contra decisão pela qual, em 20.3.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 898.638:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado, em favor de DALMIR FRANCO MARCHON contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0278501-06.1999.8.26.0006). 



    Consta dos autos que o Tribunal do Júri condenou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, c.c. art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, a 36 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado (e-STJ fls. 32/33). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso (fls. 36/42):



    Apelação Criminal – Júri – Nulidade – Protesto por novo Júri – Não cabimento – Recurso que, na data do julgamento dos réus em plenário, estava abolido – Tese rejeitada – Decisão contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Possibilidade conferida ao Conselho de Sentença de optar por uma das versões postas – Opção dos Jurados lastreada nos elementos constantes dos autos – Pena não impugnada – Súmula 713 do STF Preliminar rejeitada e apelo improvido.



    Na sequência, foram opostos embargos de declaração contra o decisum, que resultaram rejeitados (fls. 44/50). 



    No presente mandamus ( e-STJ fls. 3/31), o impetrante alega que a sua pena-base foi exasperada em quantum desproporcional e sem fundamentação idônea. 



    Aduz que não há motivação concreta para a majoração no dobro de sua reprimenda pelo reconhecimento da continuidade delitiva qualificada, pois, no caso em tela, trata-se do concurso de somente dois crimes e a violência empregada foi circunstância já utilizada para a exasperação da pena-base. 



    Ao final, requer seja a ordem concedida para reduzir a sua pena”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou que o Habeas Corpus n. 898.638 é reiteração de outro habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, de número 251.441, e que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao confirmar a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, não se manifestou sobre as teses defensivas relativas à dosimetria da pena, reiteradas na presente impetração, o que caracteriza supressão de instância.



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a impugnação, apresentada no Superior Tribunal de Justiça, da dosimetria da pena realizada na condenação do paciente “pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, c.c. art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, a 36 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado”.



     



    Sustenta que, para a dosimetria da pena, não teriam sido consideradam a “PRIMARIEDADE do paciente bem como as CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ora favoráveis e ainda elevou a pena-base em 1/3 e ainda no que tange CRIME CONTINUADO a Magistrada, elevou ‘dobro’ sem qualquer fundamentação pois este ato tornou-se ILEGAL E ARBITRÁRIO, passivo de correção em sua DOSIMETRIA”.



    Assevera que a pena de trinta e seis anos de reclusão imposta ao paciente pela prática do delito de homicídio em continuidade delitiva seria desproporcional, ressaltando ter a pena-base ficado acima do mínimo legal, sem a indicação de circunstância judicial desfavorável, e ser o paciente primário e de bons antecedentes. 



    Sustenta que o aumento da pena devido à continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria deveria ser no mínimo em razão do número de condutas praticas. Ressalta que a dosimetria da pena não foi reavaliada no recurso de apelação interposto, quando deveria ter sido analisada essa matéria, ainda que de ofício.



    Estes os pedidos:



    “(...) Requer redução da PENA-BASE; 



    Requer a REDUÇÃO da FRAÇÃO do CRIME CONTINUADO;



    (...) merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente concedendo de ofício a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, pois certo que esse Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em todas extensão por ser esta medida de mais lídima JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 898.638.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) A insurgência manifestada no presente habeas corpus tem por objeto a mesma irresignação manifestada no HC n. 251.441/SP, o qual não foi conhecido. 



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência, que já foi submetida à apreciação desta Corte, revelando-se incabível. 



    (...) Entretanto, ainda que assim não fosse, percebe-se, de plano, que a Corte de origem não se manifestou acerca de nenhuma das teses defensivas, as quais nem mesmo lhe foram devolvidas, no momento oportuno. Extrai-se do acórdão de apelação criminal que a pena sequer foi atacada nas razões recursais. 



    Não havendo pronunciamento prévio do Tribunal local, este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de conhecer originariamente das matérias e de as decidir em indevida supressão de instância. 



    (...) Por fim, cabe ressaltar que não há nulidade no fato de a Corte estadual não ter reexaminado, de ofício, a dosimetria da pena do paciente. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713/STF). E, na hipótese, a defesa técnica optou, ao delimitar os limites da inconformidade, por não impugnar a dosimetria feita pelo juiz singular. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus”.



    5. As questões de mérito apresentadas no presente habeas corpus, relativas à pretensão de redução da pena imposta ao paciente, sob alegação de desproporcionalidade, não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca restringiu-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 898.638, por ser esse habeas corpus repetição de outro habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, de número 251.441. Ressaltou, ainda, que as alegações relativas à eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena, apresentadas no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas na presente impetração, não teriam sido apreciadas em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por não terem sido devolvidas à segunda instância no recurso de apelação da defesa, não podendo, portanto, ser analisadas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora